Tribunal: TJBA
Processo: 8003395-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003395-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIOGO MORAIS DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): YASMIM LECY SOUZA QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e de requisitos do art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medida cautelar diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se é possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela significativa quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), bem como pelo concurso de agentes. A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares indica risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313, I, 319 e 282, §6º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no RHC nº 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, RHC nº 189.799/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003395-38.2026.8.05.0000, figurando, como Impetrante, a BELA. YASMIM LECY SOUZA QUEIROZ (OAB/BA N. 85.002), como Pacientes, DIOGO MORAIS DE SOUZA e LUADSON RANGEL DIAS DOS SANTOS COSTA, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e denegar a ordem de habeas.